Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726573-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução (fls. 2/6, mov. 543.2) interposto por THIAGO DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão (fls. 497/499, mov. 537.1) que indeferiu o pedido de concessão de indulto/comutação, com base no art. 3o do Decreto n° 11.846/23, formulado no mov. 521.1, referente às Ações Penais no 0004286-47.2017.8.07.0004 e no 0032148-07.2014.8.07.0001. Nas razões recursais (fls. 3/6, mov. 543.2), a Defensoria Pública sustenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que o apenado não teria cumprido 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas). Argumenta a defesa que a decisão agravada utilizou como critério a ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações, concluindo que a pena pelo crime de tráfico (processo no 0010445-36.2018.8.07.0015) deveria ser a última a ser executada. Defende, contudo, que o art. 76 do Código Penal impõe o início da execução pela pena mais grave, o que, no caso, corresponde ao tráfico de drogas (execução no 0010445-36.2018.8.07.0015), e somente depois as penas de furto qualificado (processo no 0032148-07.2014.8.07.0001) e receptação (processo no 0004286-47.2017.8.07.0004). Assinala que a gravidade deve ser aferida pela censurabilidade legislativa: o tráfico, por ser hediondo, exige fração maior para progressão e veda livramento condicional, ao contrário dos delitos comuns. Sustenta que adotar o critério cronológico gera prejuízo ao reeducando, inviabilizando o indulto. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo em execução para que, primeiro, seja reconhecida como primeira execução a referente ao crime de tráfico de drogas (execução no 0010445-36.2018.8.07.0015), seguida pelas execuções no 0032148-07.2014.8.07.0001 e no 0004286-47.2017.8.07.0004; posteriormente, que seja, por consequência, deferido o indulto, nos termos dos arts. 2o, inciso XIV, e 9o, § único, do Decreto no 11.846/2023. Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 521/525, mov. 547.1). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 526/528, mov. 550.1). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça Consuelita Valadares Coelho, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo (fls. 559/560). Relatado o essencial, passo a decidir. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU), verifica-se que a nobre Magistrada da Execução Penal, em 2/7/2025 (mov. 588.1) concedeu ao agravante o indulto referente aos autos n° 0032148-07.2014.8.07.0001 e no 0004286-47.2017.8.07.0004, com fundamento no Decreto Presidencial n° 12.338/2024, nos seguintes termos: A Defesa do apenado requereu a concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do indulto. É o relatório. Decido. Em detida análise dos autos, verifica-se que o sentenciado preencheu tanto os requisitos objetivos como subjetivos previstos para o indulto no Decreto n.o 12.338/2024. Diante do exposto, defiro ao sentenciado o INDULTO, com fulcro no art. 9o, VII, e art. 10o, do Decreto n.o 12.338/2024, e DECLARO extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade e quanto à pena de multa, excluída da benesse a condenação pelo crime impeditivo de tráfico de drogas. Cumpra-se. Intimem-se. Posteriormente, em 13/8/2025 (mov. 609.1), a nobre Magistrada da Execução Penal declarou, por sentença, extinta a execução da pena privativa de liberdade e a punibilidade dos autos n° 0010445-36.2018.8.07.0015, em virtude do integral cumprimento, nos seguintes termos: O sentenciado cumpriu integralmente a sua pena privativa de liberdade, conforme os documentos e certidões constantes dos autos (mov. 608.1). O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade (mov. 604.1). É o breve relato. Decido. Diante do integral cumprimento, DECLARO, por sentença, extinta a execução da pena privativa de liberdade e a punibilidade (Carta de Guia de mov. 33.1 – processo criminal n.o 0010445-36.2018.8.07.0015). Não houve recolhimento de fiança. Verifica-se ainda a pendência do pagamento da pena de multa, embora o apenado tenha sido devidamente intimado. Ocorre que a Lei n.o 9.268/96alterou o art. 51 do Código Penal, de maneira a suprimir os parâmetros para a conversão da pena pecuniária em privativa de liberdade, pois considerou a pena de multa exclusivamente como dívida de valor, determinando, para sua cobrança, a aplicação das regras pertinentes à cobrança da dívida ativa pela Fazenda Pública. Embora a Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime) preveja a legitimidade prioritária do Ministério Público para promover a execução da pena de multa e das custas processuais perante o Juízo da Execução Penal, tal disposição não se aplica ao MPDFT e ao TJDFT. Esses órgãos não possuem atribuição e competência, respectivamente, para a execução da referida dívida fiscal da União Federal, uma vez que, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, compete "[...] aos juízes federais processar e julgar: I – as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.[...]”. Nesse sentido: "[...] 2. A pena de multa constitui dívida de valor destinada ao fundo penitenciário (artigo 51 do Código Penal), cuja execução cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional [...]". (Acórdão 1148406, 20180020074320RAG, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 7/2/2019). Dessa forma, com atenção aos limites fixados na Portaria n.o 75/2021 do MF, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO PENAL no que se refere à pena de multa, sem prejuízo de eventual cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que será comunicada por este Juízo. Comunique-se à Procuradoria da Fazenda Nacional a respeito da multa remanescente. No mais, trata-se de apenado beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, do que se infere sua hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Comunique-se a respeito da presente decisão à GFIC para fins de suspensão da fiscalização domiciliar. Inative-se o cadastro do SAREF. Em consulta ao BNMP, verifica-se que não há mandado de prisão vigente relativo aos presentes autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Dessa forma, quanto ao pedido de concessão do indulto, previsto nos arts. 2o, inciso XIV, e 9o, § único, do Decreto no 11.846/2023, constata-se a ausência superveniente de interesse processual, porquanto restou configurada a perda do objeto do recurso, caracterizando-se, assim, a sua prejudicialidade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de setembro de 2025 12:39:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora